Tribunal: TJES
Processo: 0001334-63.2018.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001334-63.2018.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ SA

APELADO: GHISOLFI COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual superveniente, ante a não localização da parte ré para citação válida em ação de execução para entrega de coisa certa.

2. A autora foi intimada, por meio de seu patrono, a suprir a omissão quanto ao endereço da ré, mas permaneceu inerte, resultando na extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é exigível a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito por ausência de citação válida; e (ii) saber se a ausência de citação válida configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, justificando a extinção sem necessidade de intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de citação válida obsta a formação da relação jurídica processual, configurando vício processual, nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil.

5. A extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, especificamente a falta de citação, prescinde da intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, que limita tal exigência às hipóteses dos incisos II e III do referido artigo.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001334-63.2018.8.08.0059

APELANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

APELADA: GHIDOLFI COMERCIAL LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

No caso em exame, a presente ação de execução para entrega de coisa certa foi ajuizada em 2018 e permaneceu paralisada por período considerável, em razão da ausência de citação válida da parte ré.

O Juízo de origem, ao constatar a inércia da parte autora em providenciar o endereço atualizado da demandada, promoveu sua intimação para o suprimento da omissão (fls. 43). Contudo, não houve cumprimento da diligência, culminando na extinção do feito.

De plano, convém registrar que, a despeito de a sentença haver fundamentado a extinção no art. 485, inciso VI, do CPC – sob a alegação de ausência superveniente de interesse processual – a hipótese delineada nos autos revela, na realidade, ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, consubstanciada na inexistência de citação válida da parte ré.

Consoante cediço, a citação afigura-se como condição indispensável para a formação válida da relação jurídica processual, nos termos do art. 239 do CPC, e sua ausência impede o regular desenvolvimento do feito, configurando vício insanável.

Relevante esclarecer, ademais, que não há falar em
error in procedendo
por ausência de intimação pessoal da parte autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC restringe tal exigência às hipóteses de extinção previstas nos incisos II e III do mesmo artigo, o que não é o caso dos autos.

Tratando-se de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, tal providência mostra-se desnecessária.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 2. A falta de citação da recorrida configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do recorrente. 3. Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0006757-32.2021.8.08.0048; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 18.05.2024)

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR – FALTA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de falta de citação, torna dispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. 2. A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto válido e regular, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não indicou o endereço para a citação do requerido, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 5000038-44.2024.8.08.0047; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.10.2024)

Também neste sentido já se pronunciou o Colendo Superior de Justiça, ao consignar que “
nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a sua extinção, sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante
” (AgInt no AREsp n. 916.097/MA, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019).

Neste contexto, a conclusão a que chegou o Juízo
a quo
deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso, na forma do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil, uma vez que é dever do Tribunal aplicar o direito à espécie, independentemente dos fundamentos invocados.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Sem honorários, ante a ausência de triangularização da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.